Tribunal: TJDFT
Processo: 0034880-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034880-87.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA RECORRIDOS: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PERDA DE FUNÇÃO FÍSICA OU MENTAL QUE COMPROMETA A EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. ACIDENTE PESSOAL. AUSÊNCIA. DISTINÇÃO DE INVALIDEZ LABORATIVA. POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, consubstancia perda de função física ou mental, que, embora não exija a configuração de estado vegetativo, implique na perda da existência independente do segurado, situação que o incapacita ao exercício de qualquer atividade laborativa, nos termos do artigo 17 da Circular 302 da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados. 2. Invalidez Permanente por Acidente garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, conforme definido no art. 11 da Circular no 302 da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados. 3. Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença é aquela para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação, com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado, nos termos do artigo 15 da Circular no 302 da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados. 4. A contratação de cobertura relativa à invalidez funcional (IFPD) conquanto seja mais restritiva que a cobertura por invalidez profissional (ILPD), não caracteriza abusividade ou ilegalidade, tampouco constitui violação aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, ou vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor, desde que a seguradora preste informações claras sobre o tipo de cobertura contratada e as suas consequências. Precedentes do STJ. 5. Não há que se falar, igualmente, em abusividade ou ilegalidade, tampouco constitui violação aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, ou vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor, desde que a seguradora preste informações claras sobre o tipo de cobertura contratada e as suas consequências, a contratação de cobertura de invalidez permanente por acidente, em que se exclui, expressamente, com destaque em negrito, do conceito de acidente pessoal, as doenças, máxime quando evidenciada a ausência de relação entre a origem desta com a atividade desempenhada, porquanto a moléstia decorre de situações clínicas individuais do próprio segurado. 6. Constatada a ausência de contratação de cobertura relativa ao risco de Invalidez Laboral Permanente Total por Doença é incabível, sob pena de configurar desequilíbrio contratual, o recebimento de indenização prevista para cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença ou Invalidez Permanente por Acidente, modalidades de sinistro que não restaram caracterizadas no caso concreto. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de ter direito ao pagamento integral do capital segurado previsto na apólice de seguro. Sustenta que a avença não foi transparente quanto à eventual diferenciação acerca das incapacidades contempladas na apólice, deixando margem à interpretação de que a invalidez permanente era correlata ao grupo profissional a qual deu azo ao consumidor firmar o contrato de seguro de vida grupo, ou seja, o serviço militar, motivo por que se torna ineficaz qualquer cláusula limitativa que possua interpretação diversa. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJRS e TJSE. Em contrarrazões, a recorrida Mafre Vida S/A, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/PR 8.123. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 4o, 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do CDC, bem com quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora ao afastar a indenização securitária buscada pelo recorrente, o faz em razão da ausência de contratação do risco relativo à atividade laboral (id 19328937-pág 15). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Sumula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Por fim, em atenção o id 20909804-pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrida Mafre Vida S/A, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/PR 8.123. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003